Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 292, § 2o DO CPC. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS EM CASO DE VALOR EXORBITANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por ambas as partes em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir operadora de plano de saúde a fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença grave e rara. A autora impugna o valor da causa fixado na sentença; a ré, por sua vez, busca a redução da verba honorária, sob alegação de excessividade, caso mantida a base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir o valor adequado da causa em demanda de obrigação de fazer para fornecimento contínuo de medicamento; (ii) estabelecer a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios diante da desproporcionalidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O valor da causa em demandas que envolvem prestações periódicas deve seguir a regra do art. 292, § 2o, do CPC, consistindo na soma das doze parcelas mensais, quando o contrato for por prazo indeterminado, conforme entendimento consolidado no TJDFT.
A autora apresenta justificativa plausível e cálculo baseado no custo mensal do medicamento, totalizando R$ 1.266.705,36 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinco reais e trinta e seis centavos), valor este compatível com a jurisprudência dominante.
O pedido da ré para fixação equitativa dos honorários deve ser acolhido, considerando-se que, embora o valor da causa seja elevado, o grau de complexidade da causa, o tempo de tramitação e a atuação processual não justificam a fixação da verba em patamar percentual.
O arbitramento por equidade, embora excepcionado no Tema 1.076/STJ, permanece possível quando o valor da causa for elevado, mas o proveito econômico não puder ser adequadamente mensurado, situação que encontra ressonância no Tema 1255 do STF em análise.
Fixar os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e desvirtuação do caráter compensatório da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
O valor da causa em ação de obrigação de fazer que visa ao fornecimento contínuo de medicamento deve ser fixado nos termos do art. 292, § 2o, do CPC, tomando-se como base uma anuidade da obrigação.
É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando, apesar do alto valor da causa, o proveito econômico não for adequadamente mensurável e a complexidade da demanda não justificar a aplicação de percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.
A fixação da verba honorária deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme apreciação judicial do caso concreto.